Tribunal: TJPA
Processo: 0808147-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808147-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570006934-0, referente à não entrega de declaração do SINTEGRA, extinta pela legislação vigente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa baseada em obrigação acessória extinta pela legislação deve ser mantida, considerando o princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, conforme o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional (CTN) e se a matéria pode ser apreciada em exceção de pré-executividade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi extinta com a substituição pelo sistema de Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo indevida a aplicação de multa com base em legislação revogada.

4. O princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, previsto no art. 106 do CTN, impõe a aplicação da norma mais favorável ao contribuinte, afastando a sanção relacionada à obrigação acessória extinta.

5. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, fundada em matéria de ordem pública, pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória e envolve questão de legalidade estrita, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido. Reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2015570006934-0 e extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"A retroatividade benéfica da lei tributária impõe a nulidade de penalidade decorrente de obrigação acessória extinta pela legislação superveniente."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 106, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.667/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.415.195/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
contra decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0808147-49.2022.8.14.0000, originado de Ação de Execução Fiscal (processo de origem nº 0005929-68.2016.8.14.0040).

Insurge-se contra a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, decisão essa que negou o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015570006934-0 pela via da exceção de pré-executividade.

Argumenta que a legislação atual (artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA) tornou desnecessária a referida obrigação, uma vez que o sistema SINTEGRA foi substituído pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), razão pela qual não poderia ser aplicada multa com base em legislação revogada.

Alega que a retroatividade da lei tributária mais benéfica, nos termos do artigo 106 do Código Tributário Nacional (CTN), deveria ser aplicada para afastar a multa, visto que a infração de não entrega da Declaração SINTEGRA deixou de ser prevista na legislação vigente.

Defende que a Exceção de Pré-Executividade é a via processual adequada para questionar a nulidade da CDA, por se tratar de matéria de direito que não exige dilação probatória.

Pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinta a execução fiscal.

Contrarrazões do Estado do Pará em ID10538655 defendendo que a penalidade aplicada à agravante ainda encontra fundamento na legislação vigente à época da lavratura do Auto de Infração, não havendo qualquer modificação normativa que exclua a obrigação acessória de apresentação da Declaração SINTEGRA até a sua substituição pelo EFD.

Sustenta que a obrigação acessória continua hígida, adaptada ao novo sistema de escrituração eletrônica, e que o descumprimento das normas à época em que estavam em vigor é passível de penalidade.

Pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Vou dar provimento ao agravo interno, acolhendo a premissa que o Estado não pode penalizar o contribuinte com base em obrigação acessória que, por força de lei, deixou de existir. O ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com os princípios constitucionais e o Código Tributário Nacional (CTN), viabiliza o provimento do recurso.

A recorrente sustentou, de forma acertada, que a obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi substituída pela
Escrituração Fiscal Digital (EFD)
, a partir de 2011, conforme disciplinado no
Protocolo ICMS nº 3/2011
e nos artigos 389-A e 389-C do
RICMS/PA
. A sanção aplicada, baseada no não cumprimento de uma obrigação já extinta, encontra-se em descompasso com o princípio da legalidade e da segurança jurídica, pilares do sistema tributário.

O argumento central da agravante está fundamentado no
art. 106, II, "a" do CTN
, que consagra o princípio da
retroatividade benéfica
das leis tributárias. Esse dispositivo determina que, se uma lei posterior deixa de considerar um ato como infração, ou comina penalidade menos severa, esta nova norma deve retroagir para alcançar o fato anterior. Em outras palavras, o contribuinte não pode ser penalizado por uma conduta que, ao tempo da exigência, não mais constitui infração.

Além do amparo legal, a agravante apresenta precedente do
c. STJ
, que corroboram sua tese, em especial, o
REsp 1.349.667/DF
, em que o STJ reafirma que a retroatividade benéfica se aplica a penalidades tributárias, inclusive no caso de extinção de obrigações acessórias. Na mesma linha, o
AgInt no AREsp 1.415.195/GO
reforça a tese de que, extinta a obrigação acessória, qualquer sanção vinculada a seu descumprimento também deve ser afastada.

Ao manter a exigência da CDA, a decisão recorrida desconsiderou a aplicação do princípio da retroatividade benéfica do
art. 106 do CTN
, ademais, de fato não há qualquer controvérsia factual que justifique a necessidade de dilação probatória. A situação jurídica é clara: o fato de que a obrigação acessória foi extinta é incontroverso e decorre de mudança expressa na legislação tributária. A subsunção dos fatos à norma é direta e evidente.

A própria Fazenda Pública, em sua defesa, admite que o sistema de escrituração mudou, mas insiste na validade da multa, ignorando que, com a extinção do SINTEGRA, a legislação não pode mais penalizar a ausência de uma obrigação que não existe. A manutenção dessa multa violaria o princípio da legalidade estrita, que impede que o contribuinte seja sancionado por condutas que a lei não mais define como ilícitas.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno
, reformando a decisão agravada para
acolher a exceção de pré-executividade
e determinar a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2015570006934-0
, extinguindo-se, por conseguinte, a execução fiscal.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2024